Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-54.2019.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Embargos de Declaração no 1001190-54.2019.8.11.0059.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto Alegre do Norte.
Embargantes: Carla Soraya Ribeiro Nunes e Outros.
Embargado: Município de Confresa.
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO E VALORAÇÃO DAS PROVAS - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.022, § 2o DO CPC.
O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, os quais não restaram demonstrados no caso.
Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela embargante, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da embargante.
Da análise dos autos, verifica-se que a embargante pretendia incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas recebidas.
Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.
No caso, as diferenças salariais pretendidas pelo embargante encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da Lei Municipal no 21/2005 e data da distribuição da demanda (25/5/2017) transcorreu prazo superior a cinco anos.
Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.
Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
Por tais razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora